Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos, etc. Contra a Decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, o Impetrante interpõe o Agravo Interno de ID Num. 62773002. Em atenção ao § 1o do art. 1.022 do CPC, intimem-se para contrarrazões. I. Brasília, 31 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator